Tribunal: TJDFT
Processo: 0724279-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PUBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso da parte autora, no qual pretendia a declaração de nulidade de ato administrativo que o excluiu do certame para ingresso nos quadros de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Em sede de embargos, o autor alegou que para a interposição de recurso extraordinário é necessário o prequestionamento da matéria, portanto, e fundamental a expressa menção ao artigo da Constituição Federal que restou violado no acórdão. No caso concreto, alega que houve afronta ao artigo 5o, incisos II e LXIX, e ao artigo 37, caput, incisos I e II, da CF, bem como aos princípios da dignidade da pessoa humana, legalidade e da razoabilidade.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Na espécie, o embargado não apontou qualquer omissão apta a ensejar a propositura dos embargos. No âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

5. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.